Tribunal: TJMT
Processo: 0050098-92.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050098-92.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDSIO DA SILVA LEITE - CPF: 482.734.571-68 (APELANTE), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), ITALIA ELENA DE ABREU - CPF: 102.072.601-68 (APELADO), MONIQUE ABREU GAMA - CPF: 582.029.511-00 (ADVOGADO), GRAZIELLA AUXILIADORA RODRIGUES COUTINHO CATHALAT - CPF: 008.684.431-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – EMBARGOS DE TERCEIROS REJEITADOS - IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AÇÃO ANULATÓRIA NA JUSTIÇA FEDERAL QUE NÃO ESTABELECE NEXO DE PREJUDICIALIDADE COM A DEMANDA PETITÓRIA NO JUÍZO ESTADUAL – ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedada a discussão acerca de eventuais vícios ocorridos no procedimento extrajudicial realizado pela Caixa Econômica Federal, a qual diz respeito somente à instituição financeira não sendo oponível aos direitos dos arrematantes de boa-fé.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
EDSIO DA SILVA LEITE
contra sentença proferida nos autos da Ação dos Embargos de Terceiro movido em face de
ITALIA ELENA DE ABREU
que julgou improcedente, revogou a liminar e condenou a parte autora/apelante ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade, isentando-o do pagamento das custas processuais.

Aduz o apelante que existe uma ação ajuizada anteriormente perante a Justiça Federal,
momento em que ficará esclarecida a questão pertinente à propriedade do imóvel em litígio, tornando possível a solução deste processo.

Explica o apelante que foi sonegado pela Caixa Econômica Federal o se direito ao arrendamento imobiliário especial; que no ano de 2.010 ajuizou Ação Declaratória cc Obrigação de Fazer em trâmite perante a 3ª. Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso e que teve julgamento procedente em 27/04/2.012, encontrando-se em fase recursal. No referido processo, foi determinado que a CEF procedesse em 30 dias com a celebração de contrato com o apelante, o que não ocorreu, pois, a CEF interpôs Recurso junto ao TRF1.

Contudo, nesta sentença
equivocadamente
determinou-se a desocupação do imóvel.

Ao final requer a concessão do efeito suspensivo, bem como, que seja reformada a sentença.

Nas contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

Nesta Instância, aos 21/01/2.019 foi deferido o efeito suspensivo.

Na decisão de id. 70281968, rejeitei a tese de perda superveniente do objeto e solicitei informações quanto ao julgamento da apelação junto a Justiça Federal.

Na decisão posteriormente revoguei os sobrestamento e determinei o prosseguimento do feito, já suspenso há dois anos a época.

Da decisão foi movido Agravo Interno que foi desprovido.

A parte interpôs recurso especial contra agravo interno desproveu à unanimidade o agravo interno.

Pela Vice-Presidente foi indeferido o efeito suspensivo pretendido no recurso especial.

Foi interposto Agravo Interno em Recurso Especial, que não foi conhecido.

Ao Recurso Especial foi negado seguimento (id. 208522758); foi movido o Agravo ao STJ que não conheceu o agravo interno. A decisão transitou em julgado e os autos voltaram para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
EDSIO DA SILVA LEITE
contra sentença proferida nos autos da Ação dos Embargos de Terceiro movido em face de
ITALIA ELENA DE ABBREU
que julgou improcedente, revogou a liminar e condenou a parte autora/apelante ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade, isentando-o do pagamento das custas processuais.

Pois bem.

A sentença, objeto de irresignação, reconheceu que a apelada adquiriu o bem livre e desembaraçado, não sendo oponível a ela qualquer relação de terceiro com a Caixa Econômica ou qualquer outra entidade ou pessoa; que, ainda que reconhecido o direito de preferência ao apelante na Justiça Federal ele deve buscar as vias pertinentes para exercer seu direito.

Ainda:
“...o bem foi adquirido pela embargada, pago e conforme registros da matrícula do imóvel, não há qualquer menção ao embargante bem como qual outro, fazendo crer que a embargada é adquirente de boa-fé, bem como a vendedora (Caixa Econômica Federal) o adquiriu por meio legal, sendo totalmente legítima a compra e venda realizada, não havendo que se falar em qualquer nulidade do negócio jurídico.”.

Também está amparada na total ausência de qualquer contraprestação pelo apelante e não ter demonstrado qualquer interesse em efetivar seu direito de preferência ou regularizar sua moradia,
uma vez que sequer efetua o pagamento do condomínio e impostos que recaem sobre o imóvel.

O recurso não comporta provimento.

Em que pese a sentença favorável ao apelante, quanto ao direito de preferência, junto a Justiça Federal, que até o momento aguarda confirmação, em face do recurso interposto pelo CEF, é certo que a apelada adquiriu imóvel de boa-fé, pagando os valores e providenciando toda documentação necessário, de modo que o direito de propriedade não pode ser obstado.

Oportuno registar que a relação contratual havida entre o possuidor, apelante e o credor fiduciário, não são oponíveis a parte autora adquirente.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO REAL. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM BASE NO DL 70/66. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO DA RÉ. AÇÃO ANULATÓRIA DO LEILÃO EM CURSO NA JUSTIÇA FEDERAL QUE NÃO ESTABELECE NEXO DE PREJUDICIALIDADE COM A DEMANDA PETITÓRIA NO JUÍZO ESTADUAL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO DL Nº 70/66 PARA O DEFERIMENTO DA IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1 - É entendimento sedimentado no STJ que a simples propositura da ação em que se discute a validade da consolidação da propriedade fiduciária de imóvel pelo credor não possui o condão de suspender o trâmite de ação de natureza real e petitório ajuizada pelo terceiro adquirente de boa-fé do imóvel que foi leiloado pelo credor fiduciário e que visa a imissão na posse.
2 - Relação contratual havida entre os possuidores e o credor fiduciário, assim como acerca da Execução Extrajudicial, que não são oponíveis à parte Autora adquirente.
3 - Entendimento jurisprudencial majoritário no sentido de que a Ação de Imissão de Posse ostenta natureza petitória e consubstancia o meio processual cabível para quem ainda não tem a posse do bem. Seus requisitos são o título de propriedade e a ausência do exercício de posse direta sobre o bem pelo proprietário. 4 - Caso concreto, em que os documentos acostados ao pedido inicial satisfazem os pressupostos insculpidos na norma do § 2º, do artigo 37 do DL nº 70/66, afigurando-se a parte Autora terceira de boa-fé e possuidora de justo título. 5- Fixação de honorários sucumbenciais recursais.” (TJ-RJ - APL: 00112343320188190037, Relator: Des(a). MAFALDA LUCCHESE, Data de Julgamento: 03/02/2022, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2022) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. AQUISIÇÃO ATRAVÉS DE LEILÃO PÚBLICO. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DE TUTELA. PRESENTES OS REQUISITOS PARA LIMINAR. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. REQUISITOS DO ARTIGO 30, DA LEI Nº 9.514/1997. RECURSO IMPROVIDO. 1. No presente caso, observa-se que os argumentos e os documentos colacionados aos autos permitem formular um juízo de probabilidade acerca da existência do direito alegado pela parte agravante, sobretudo porque, adquirido o imóvel em hasta pública, levada a efeito sob a égide da Lei nº 9.514/97, e transcrito o bem em nome do arrematante, assiste-lhe o direito de ser imitido na posse do imóvel como manifestação do atributo inerente ao domínio que restara consolidado em suas mãos
. 2. Ademais, quanto às alegadas irregularidades do leilão e adjudicação, por si sós, não merecem prosperar, isso porque, em ação de imissão de posse, fundada na aquisição de imóvel em leilão da Caixa Econômica Federal, promovida pelos adquirentes de boa-fé contra o ex-mutuários, ocupante do bem, é vedada a discussão acerca de eventuais vícios ocorridos na venda pública, a qual diz respeito somente à instituição financeira não sendo oponível aos direitos dos arrematantes de boa-fé. 3
. Com efeito, inexistindo declaração judicial de nulidade da hasta pública ou da arrematação do imóvel adquirido pelos recorridos, tais atos permanecem válidos. 4. Logo, a decisão vergastada está de acordo com os preceitos legais que regem a matéria, bem como com os precedentes desta corte. 5. Por fim, em relação ao pedido de reconhecido da conexão existente entre o feito de origem e o processo nº 0803438-03.2022.4.05.8100, que tramita perante a 06ª Vara Federal da Seção Judiciária de Fortaleza/CE, o pleito não deve ser conhecido, sob pena de incorrer em supressão de instância, pois sequer houve manifestação sobre esse mister na demanda originária. 6. Recurso improvido.” (TJ-CE - AI: 06205493720238060000 Eusebio, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 14/06/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2023)

“Ação de imissão na posse. Decisão agravada que deferiu a liminar para retomada do bem adquirido por meio de leilão extrajudicial, a ser desocupado pela parte ré no prazo de 60 dias. Insurgência dos requeridos. Não acolhimento. Réus que sustentam a impossibilidade de imissão do autor na posse do bem imóvel, ante a suposta nulidade no procedimento de execução extrajudicial. Notificação dos réus sobre os leilões que não é requisito para a concessão da liminar prevista no art. 30 da Lei n. 9.514/97.
Discussão sobre a regularidade do procedimento de alienação extrajudicial não é oponível aos adquirentes.
Incidência da Súmula 5 desta E. Corte de Justiça. Recurso não provido.” (TJ-SP - AI: 22223206020228260000 SP 2222320-60.2022.8.26.0000, Relator: Vitor Frederico Kümpel, Data de Julgamento: 26/01/2023, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2023) destaquei

Ficam advertidas as partes quanto a possibilidade de aplicação de multa em caso de recurso protelatório e tumulto processual, tendo em vista que a apelação aguarda julgamento desde 2.018.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11º. do artigo 85 do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios fixados na r. sentença, contudo, permanece suspensa a exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024